Tribunal: TJSP
Processo: 2148425-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO FALECIDO. CADASTRO PROCESSUAL DESATUALIZADO. INTIMAÇÕES NULAS DESDE A COMUNICAÇÃO NOS AUTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de r. decisão que negou o reconhecimento de nulidade processual ante o não cadastramento do novo advogado, constituído após falecimento do último.
2. A correta intimação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO FALECIDO. CADASTRO PROCESSUAL DESATUALIZADO. INTIMAÇÕES NULAS DESDE A COMUNICAÇÃO NOS AUTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de r. decisão que negou o reconhecimento de nulidade processual ante o não cadastramento do novo advogado, constituído após falecimento do último.
2. A correta intimação dos advogados é essencial ao exercício do contraditório processual vez que é o meio principal de ciência das partes quanto ao ato processual.
3. A manutenção do patrono falecido, sem suspensão do processo para regularização é fato que leva à nulidade processual vez que impede a escorreita comunicação processual.
4. Nula a constituição do título executivo judicial, nulo é o cumprimento de sentença iniciado até que seja corrigido o processo nos autos do processo de conhecimento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148425-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que é agravante ALOISIO
CASELLA (ESPÓLIO), é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148425-71.2019.8.26.0000 - Cananéia - VOTO No 2/6
Voto n. 36843
Processo no 2148425-71.2019.8.26.0000
Agravante: Espólio de Aloísio Casella
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Cananéia
Juiz Prolator: Thiago Zampieri da Costa
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
ADVOGADO
FALECIDO. CADASTRO PROCESSUAL DESATUALIZADO.
INTIMAÇÕES NULAS DESDE A COMUNICAÇÃO NOS
AUTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
que negou o reconhecimento de nulidade processual ante o não
cadastramento do novo advogado, constituído após falecimento do
último.
2. A correta intimação dos advogados é essencial ao exercício do
contraditório processual vez que é o meio principal de ciência das
partes quanto ao ato processual.
3. A manutenção do patrono falecido, sem suspensão do processo
para regularização é fato que leva à nulidade processual vez que
impede a escorreita comunicação processual.
4. Nula a constituição do título executivo judicial, nulo é o
cumprimento de sentença iniciado até que seja corrigido o
processo nos autos do processo de conhecimento.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento deduzido em
face da r. decisão que consta a fls. 168/169 destes autos, que
determinou o cumprimento de sentença, intimando o espólio autor
para que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas em sentença.
Alega, em síntese, que o processo que culminou na
sentença que se pretende cumprir foi parcialmente nulo ante o
falecimento do advogado e, mesmo após constituição do novo
patrono, não houve intimação mediante publicação em nome deste
último, o que comprometeu o contraditório. Aduz, ainda, que foram
propostos dois incidentes para cumprimento da sentença, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148425-71.2019.8.26.0000 - Cananéia - VOTO No 3/6
entende tratar-se de litispendência.
O recurso foi respondido a fls. 200/208 e a fls.
369/372 veio parecer da D. PGJ pelo desprovimento recursal.
É a suma do necessário.
Bem
processado
o
recurso
e
presentes
os
requisitos, passo à análise do mérito.
Sem razão o agravante.
Enquanto base de todo o sistema processual, o
contraditório pressupõe que todos os atos e fases do processo sejam
cientificados às partes e que exista possibilidade de manifestação e
influência na decisão.
A intimação das partes em nome de seus patronos,
mediante publicação dos atos no diário oficial, é justamente uma das
formas de dar ciência dos atos processuais e viabilizar a participação
em contraditório na marcha processual.
A irregularidade destas publicações, sem que delas
constem o nome de todos os advogados que atuam no feito conduz à
nulidade dos atos a que se referem, bem como daqueles que dele
derivem direta ou indiretamente.
A norma fundamental do sistema de nulidades é o
artigo 276 do Código de Processo Civil que sanciona com nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148425-71.2019.8.26.0000 - Cananéia - VOTO No 4/6
atos processuais que não observem a forma determinada em lei.
No caso das intimações, o artigo 272, §2o do
mesmo Código é expressa no sentido de que as publicações que não
contem com o nome dos advogados e das partes são consideradas
nulas, não surtindo, portanto, qualquer efeito processual.
No caos dos autos, consta que o Ministério Púbico
moveu ação civil pública em desfavor de Aloísio Casella, já falecido,
ao final julgada procedente, impondo diversas obrigações para
regularização ambiental do imóvel atualmente de propriedade do
espólio.
A sentença foi confirmada em apelo em dezembro
de
2012,
do
que
foram
interpostos
Recursos
Especial
e
Extraordinário, aos quais foi negado seguimento em setembro de
2014 (fls. 162/164), confirmado pelo C. STJ em maio de 2018 (fl.
184) e pelo E. STF em 14 de junho de 2018 (fl. 185).
Durante
o
trâmite
processual,
o
autor
foi
representado pelo advogado Dr. Carlos Roberto Petroni, que veio a
falecer em julho de 2016, o que foi devidamente comunicado nos
autos em setembro de 2016 (fl. 60) pela herdeira do patrono.
Na data de 24 de maio de 2017 (fl. 65), o Sr.
Aloísio Casella constituiu novos advogados para representa-lo no
feito. No entanto, a substituição dos advogados não foi
devidamente anotada nos autos, de maneira que o feito
prosseguiu sem a devida intimação dos patronos, à revelia do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148425-71.2019.8.26.0000 - Cananéia - VOTO No 5/6
Aloísio.
Mesmo falecido o patrono do agravante, o que foi
devidamente comunicado nos autos, a serventia não cuidou de
alterar o cadastro nos sistemas e, assim as comunicações foram
feitas em nome do patrono antigo.
Ademais, é de se anotar que após a comunicação
do falecimento do patrono
que foi feita por terceiro, alheio ao
processo não foi atendido o que dispõe o artigo 313, §3o do CPC,
vez que o ao agravante não foi intimado para tomar regularizar sua
representação processual.
Desta
feita,
todos
os
atos processuais que
correram após a comunicação do falecimento do patrono do réu são
nulos vez que não observaram a devida forma para intimação e, em
consequência, o necessário contraditório processual.
Daí, não formado adequadamente o título judicial
cujo cumprimento ora se pretende, a nulidade do cumprimento de
sentença é consequência inexorável e, portanto, deve ser sustado
até que seja regularizado todo o proceder nos autos de origem.
Por
fim,
não
prospera
a
alegação
de
“litispendência”, a uma porque tal não se dá entre incidentes
processuais, apenas entre ações. A duas porque, como anotado pelo
órgão do Ministério Público, tratou-se de erro procedimental que já
foi reparado vez que foi pedida extinção de um dos incidentes sem
que qualquer prejuízo ao processamento tenha ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2148425-71.2019.8.26.0000 - Cananéia - VOTO No 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo para fins de suspender o trâmite do cumprimento de
sentença até que seja regularizado o trâmite dos autos do processo
de conhecimento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR